Tribunal: TJPA
Processo: 0002277-91.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002277-91.2016.8.14.0024

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA MERY SANTOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. INVALIDEZ PARCIAL NO PUNHO INTENSA (75%).
QUANTUM
PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474, STJ. APLICAÇÃO TABELA DA LEI N.º 11.945/2009. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA. CABÍVEL
IN CASU.
APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.945/09, QUE INSTITUIU A TABELA DE GRADAÇÃO DE LESÕES INCORPORADA COMO ANEXO À LEI Nº 6.194/97, AS INDENIZAÇÕES DO SEGURO DPVAT DEVEM SER QUANTIFICADAS COM BASE NO ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL DA VÍTIMA A UM DOS SEGMENTOS CORPORAIS PREVISTOS NA REFERIDA TABELA, COM A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO PELOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO INCISO II DO § 1º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
MARIA MERY SANTOS PINTO
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 10941189 - Pág. 1/3):

“Isto posto, com supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, e condeno a demandada ao pagamento da indenização securitária na quantia equivalente a R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos), valor que deverá ser atualizado monetariamente nos termos da Súmula/STJ 43, a partir da data do acidente e pelo índice do INPC, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da citação, conforme art. 406 do CC e pela Súmula/STJ 426.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses no patamar de 10% sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação Num. 10941198 - Pág. 1/9), aduzindo o cabimento de reforma da sentença, em razão da ausência de comprovação de invalidez permanente total, que fizesse jus ao valor fixado em sentença.

Assim, aduz que o juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório em desacordo com o laudo pericial que aponta a gradação da invalidez, desajustado da tabela anexa à lei 11.945/2009.

Sendo assim, como no presente caso o laudo pericial apontou o grau da invalidez no punho esquerdo da parte autora, como de grau intenso, faz jus apenas a 75% do valor máximo indenizável para o seguimento corporal lesionado.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que se proceda o ajuste no
quantum
indenizatório que a autora faz jus, descontado o recebido na esfera administrativa, R$ 843,75, portanto, tendo direito apenas a R$ 1.687,50.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 10941201 - Pág. 1/4), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 8.606,25 a título de seguro DPVAT.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 23/09/2015, quando conduzia motocicleta. Diante disso, o acidente a teria causado debilidade permanente no pulso esquerdo, após ser submetida a cirurgia, razão pela qual ajuizou a ação pugnando por indenização na importância de R$ 9.956,25 (Num. 10941166 - Pág. 1/4).

Juntou documentos (Num. 10941166 - Pág. 5/30).

A ré apresentou contestação (Num. 10941174 - Pág. 1 a Num. 10941177 - Pág. 3), alegando que a autora não faria jus a valor adicional do seguro DPVAT, além do que já tinha recebido na esfera administrativa R$ 843,75.

Pois bem.

Cumpre-se analisar a alegação recursal de que a lesão sofrida pela recorrida não faria
jus
ao percebimento de valor adicional do seguro, fixado pelo juízo
a quo,
vez que em desconformidade com as previsões legais.

Nesse ponto, vê-se a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela da Lei n.º 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei n.º 11.945/09, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e em seu artigo 3º, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n.º 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei n.º 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 8.606,25.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.

Consta dos autos o Laudo Médico Pericial (Num. 10941186 - Pág. 1/3), atestando que autora possui ‘lesão intensa no punho esquerdo’.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito médico, que detectou lesão permanente parcial incompleta no punho esquerdo, em percentual de 75%.

Diante disso, vê-se que o magistrado de primeiro grau de fato se equivocou na fixação do
quantum
da indenização securitária, uma vez que o valor devido seria menor, conforme passo a esclarecer.

De acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para lesão no punho completa, computa-se o percentual de 25% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, portanto, R$ 3.375,00.

Ademais, aplica-se o percentual de 75% referente ao grau da lesão, conforme atestado por perito, fazendo jus a segurada ao valor de R$ 2.531,25.

E por fim, desconta-se o valor pago administrativamente (R$ 843,75), fazendo jus a autora, ao final, do valor de R$ 1.687,50, exatamente como apontado em apelação.

Válido frisar ainda, o previsto na Súmula 474 do STJ, vejamos:

Súmula 474
- A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA —
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)— ACIDENTE DE TRÂNSITO — DEBILIDADE PERMANENTE
— PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO —
MÉRITO — MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO — APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO NA TABELA — LEI 6.194/74 — REFORMA — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
—
Em situações de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação do art. 3º, b, da lei 6.194/74.
(TJ-PB - AC: 00191717220148152001, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA- SEGURO DPVAT - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INVALIDEZ PARCIAL - QUANTUM PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ - SÚMULA Nº 474, STJ - APLICAÇÃO TABELA DA LEI Nº 11.945/2009 - MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA.
Após a entrada em vigor da Lei nº 11.945/09, que instituiu a tabela de gradação de lesões incorporada como anexo à Lei nº 6.194/97, as indenizações do seguro DPVAT devem ser quantificadas com base no enquadramento da perda anatômica ou funcional da vítima a um dos segmentos corporais previstos na referida tabela, com a redução proporcional da indenização pelos percentuais previstos no inciso II do § 1º do art. 3º, da mencionada lei.
Nos casos de invalidez parcial do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AC: 50202012620178130702, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PERTINENTE AO TEMA - GRADUAÇÃO DA LESÃO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00026874520138140028 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018).

Destarte, a autora faz jus ao valor total de R$ 1.687,50, merecendo reparo a sentença quanto ao cálculo do valor devido a título de indenização da segura DPVAT recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, retificando a sentença atacada somente quanto ao valor fixado a título de indenização do seguro DPVAT, minorando-o para R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024